Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DESPACHO Defiro o pedido (ID 24350168). Expeça-se novo termo de penhora (ID 23751787), devendo se observar a seguinte descrição do imóvel: Lote de terreno no. 2, da Quadra Lago 1, do Trecho 7 (Q.L. 7/1), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/NORTE), Matrícula 15.154, do 2o Ofício do Registro de Imóveis. Após, intime-se o agravado, EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 24333291) no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator